Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-79.2024.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002362-79.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 537.373.691-00 (APELADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. PENHORA ELETRÔNICA VIA
SISBAJUD
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 513, §4º, DO CPC. EXECUTADO REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS REGULARES PELO PJE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA À HABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a r. sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do crédito decorrente de penhora eletrônica realizada via Sisbajud, com autorização de levantamento dos valores em favor do exequente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se é nulo o cumprimento de sentença iniciado após mais de um ano do trânsito em julgado sem intimação pessoal do executado, à luz do art. 513, §4º, do CPC; (ii) se houve irregularidade na intimação para cumprimento da obrigação; e (iii) se é inválida a penhora eletrônica realizada via Sisbajud por ausência de intimação do executado.

III. Razões de decidir

A intimação para cumprimento de sentença realizada por meio eletrônico, na pessoa do advogado constituído, é plenamente válida quando o executado se encontra regularmente representado, sendo inaplicável a exigência de intimação pessoal prevista no art. 513, §4º, do CPC.

Instituições financeiras estão sujeitas à habilitação obrigatória no Processo Judicial Eletrônico, nos termos das Resoluções CNJ nº 185/2013 e nº 234/2016, reputando-se regulares as intimações realizadas via PJe.

A penhora eletrônica via Sisbajud observou o disposto no art. 854, §2º, do CPC, com intimação eletrônica do executado e certificação do decurso de prazo sem manifestação.

Eventuais nulidades relativas a atos executórios deveriam ter sido arguidas oportunamente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, operando-se a preclusão diante da inércia da parte.

A apelação não se presta à rediscussão de atos próprios da fase executiva, sendo inadequada como sucedâneo de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação eletrônica para cumprimento de sentença realizada na pessoa do advogado constituído, sendo inaplicável o art. 513, §4º, do CPC quando a parte executada está regularmente representada.

2. A penhora eletrônica via Sisbajud regularmente intimada pelo PJe não enseja nulidade quando ausente impugnação tempestiva, operando-se a preclusão.

3. A apelação é via inadequada para rediscutir atos executórios não impugnados no momento processual oportuno.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 246, §§1º e 2º; 270; 272, §5º; 513, §§2º e 4º; 525; 854, §2º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre preclusão e impossibilidade de rediscussão de atos executórios via apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por
Divino Ferreira Da Cunha
, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação integral do crédito, decorrente de penhora eletrônica via
Sisbajud
, autorizando, ainda, o levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente, bem como condenando o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, já incluídos no pedido de constrição judicial.

Consta dos autos, que o cumprimento de sentença foi instaurado após o trânsito em julgado da ação originária, tendo o Juízo determinado a intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação, o que se deu por meio eletrônico, via sistema PJe, conforme registrado nos autos. Diante da inércia do executado, o exequente requereu a penhora
online
, a qual se mostrou frutífera, culminando na satisfação integral do débito, fato que ensejou a extinção da execução.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
recorre. Em suas razões recursais (id. 336422436), sustenta, em síntese e de forma concatenada: (i) a ocorrência de nulidade absoluta dos atos executórios, sob o argumento de que o cumprimento de sentença foi iniciado mais de um ano após o trânsito em julgado, sem a observância da intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, §4º, do CPC; (ii) a inexistência de intimação válida para pagamento voluntário da obrigação; (iii) a ausência de intimação acerca da penhora realizada via
Sisbajud
, em afronta ao art. 854, §2º, do CPC; (iv) a consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Firme nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados a partir da intimação para cumprimento de sentença, com a desconstituição da penhora e reforma integral da sentença, inclusive com atribuição de efeito suspensivo ao recurso .

Devidamente intimado, o apelado
Divino Ferreira da Cunha
apresentou
contrarrazões
(id. 336422441), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese: (i) a plena regularidade das intimações eletrônicas, realizadas por meio do PJe, sistema de uso obrigatório para instituições financeiras, à luz das Resoluções CNJ nº 185/2013 e nº 234/2016; (ii) a inaplicabilidade do art. 513, §4º, do CPC, uma vez que o executado sempre esteve representado por advogado constituído; (iii) a regular intimação da penhora
Sisbajud
, com certificação do decurso de prazo sem manifestação; (iv) a ocorrência de preclusão, diante da ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença; e (v) a inadequação da via recursal eleita, porquanto a apelação não se presta à rediscussão de atos executórios, além de apontar o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença instaurado por Divino Ferreira da Cunha em face do Banco Bradesco S.A.

Extrai-se dos autos que, a parte Executada, embora devidamente intimada na forma do art. 513, § 2º, do Código de Processo Civil, deixou de restituir o bem e de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

Tendo em vista o descumprimento da obrigação de entregar a câmara fria e considerando a incerteza quanto à sua localização, mostrou-se inviável a adoção de medidas coercitivas voltadas à efetiva restituição da coisa. Assim, nos termos do art. 499 do CPC, e diante do requerimento expresso do exequente, o Magistrado de origem converteu a obrigação de entregar a coisa, em obrigação de pagar quantia certa, correspondente ao valor do bem fixado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), devidamente atualizado, acrescido dos consectários legais.

No mesmo ato, deferiu o pedido do exequente, e determinou a penhora
online
de eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do executado, limitada ao montante total da dívida.

A penhora
online
restou frutífera, culminando na satisfação integral do débito, fato que ensejou a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, tendo o Magistrado
a quo
autorizado o levantamento dos valores bloqueados pelo exequente, bem como condenado o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já incluídos no pedido de constrição judicial.

Contra essa decisão, o apelante recorre.
Em suas razões recursais (id. 336422436), sustenta, em síntese e de forma concatenada: (i) a ocorrência de nulidade absoluta dos atos executórios, sob o argumento de que o cumprimento de sentença foi iniciado mais de um ano após o trânsito em julgado, sem a observância da intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC; (ii) a inexistência de intimação válida para pagamento voluntário da obrigação; (iii) a ausência de intimação acerca da penhora realizada via
Sisbajud
, em afronta ao art. 854, § 2º, do CPC; (iv) a consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Firme nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados a partir da intimação para cumprimento de sentença, com a desconstituição da penhora e reforma integral da sentença, inclusive com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, de forma específica e delimitada, à verificação da existência, ou não, de nulidade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, notadamente quanto: (i) à alegada ausência de intimação pessoal do executado, em razão do início da execução após o decurso de mais de um ano do trânsito em julgado; (ii) à suposta irregularidade da intimação para pagamento voluntário; e (iii) à alegada falta de intimação da penhora realizada via
Sisbajud
, culminando, segundo o apelante, na nulidade da sentença que declarou extinta a execução por satisfação do crédito.

Em detida análise dos autos, constata-se que todas as intimações das partes foram realizadas por meio eletrônico, através do sistema PJe, com regular ciência ao advogado constituído pelo executado, ora apelante. Tal circunstância é incontroversa e encontra respaldo nos registros processuais acostados (id. 336422423), inclusive com certificação expressa do decurso de prazo sem manifestação.

A tese central do apelante repousa na aplicação do art. 513, § 4º, do CPC, segundo o qual, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado, a intimação deverá ser feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento. Todavia, a interpretação sistemática do referido dispositivo, em consonância com os §§ 2º e 3º do mesmo artigo, bem como com os arts. 270, 272, §5º, e 246, §§1º e 2º, todos do CPC, conduz à conclusão de que tal modalidade de intimação pessoal somente se impõe quando o executado não possui advogado constituído nos autos.

No caso concreto, é fato incontroverso que o
Banco Bradesco S.A.
sempre esteve regularmente representado por patrono habilitado, além de se tratar de instituição financeira de grande porte, submetida ao regime de cadastramento obrigatório no Processo Judicial Eletrônico, nos termos das Resoluções CNJ nº 185/2013 e nº 234/2016. Assim, a intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado não apenas é válida, como constitui a forma legalmente exigida, inexistindo qualquer exigência de intimação pessoal do devedor.

No tocante à alegada nulidade da penhora via
Sisbajud
, igualmente não assiste razão ao apelante. Os autos demonstram, de forma clara, que, uma vez efetivada a constrição, houve a intimação eletrônica do executado, nos moldes do art. 854, §2º, do CPC, com posterior certificação do decurso de prazo sem apresentação de impugnação.

A ausência de manifestação do executado decorreu, portanto, de sua própria inércia, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário qualquer falha procedimental.

Ademais, cumpre ressaltar que eventuais insurgências quanto à validade de atos executórios deveriam ter sido deduzidas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, o que não ocorreu.

Diante disso, a tentativa de rediscutir tais questões por meio de recurso de apelação, revela-se inadequada, porquanto a sentença limitou-se a reconhecer fato consumado, ou seja, a satisfação integral do crédito, não sendo a apelação sucedâneo de impugnação ou meio hábil para afastar a preclusão temporal já consumada.

Não se verifica, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. Ao revés, o que se observa é a tentativa de criação artificial de nulidade, após reiterada inércia processual do apelante, conduta que não encontra guarida no ordenamento jurídico.

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se juridicamente correta, devidamente fundamentada e em consonância com o arcabouço normativo aplicável, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026